Tribunal: TJSP
Processo: 2071240-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2071240-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente BRUNO OLIVEIRA DILEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071240-20.2020.8.26.0000 - Voto no 21.908
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2071240-20.2020.8.26.0000- Osasco
Impetrante: Rafael Alvarez Moreno
Paciente:
Bruno Oliveira Dileo
voto no 21.908
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Alvará de soltura
determinado na origem diante da liberdade provisória concedida -
Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente - Pedido
que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Rafael Alvarez Moreno, defensor público, em favor de
BRUNO OLIVEIRA DILEO, autuado em flagrante como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da 04a Circunscrição Judiciária da Comarca de Osasco.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu favor. No mérito
requer-se a revogação ou substituição da prisão preventiva por
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Argumenta no sentido de que se encontram
ausentes os requisitos para a determinação da prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071240-20.2020.8.26.0000 - Voto no 21.908
3
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda,
quanto à inconstitucionalidade do artigo 310, § 2°, do Código de
Processo Penal, o qual foi utilizado como fundamentação para o
decreto prisional. Pugna pelo fato de a prisão preventiva acabar
sendo mais gravosa do que a própria pena final. E, por fim, alega
quanto a possibilidade de alto contágio em face da pandemia do vírus
COVID-19, especialmente em razão da superlotação e insalubridade
dos presídios.
Indeferida a liminar (fl. 101/103), e prestadas as
informações (fls. 109/110), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se por estar prejudicado o writ pela perda do seu objeto
(fls. 115/118).
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que por força do
princípio da celeridade processual, mostra-se de todo desnecessária,
na hipótese concreta dos autos, a manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça.
O pedido está prejudicado.
Conforme consta na manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão de decidir, “Em
consulta aos autos de origem (fls. 130/131), verifica-se que foi
concedida a liberdade provisória, com a imposição das cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071240-20.2020.8.26.0000 - Voto no 21.908
4
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: “Considerando
a vigência da Lei 11.719/08, que, dentre outras inovações, modificou o
rito processual, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal,
determino a citação do(s) acusado(s) para oferecer(em) resposta, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo informar ao Oficial de
Justiça se possui advogado constituído ou condições para tanto. Não
apresentada resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s),
citado(s),não constituir(em) defensor, encaminhem-se os autos à
Defensora pública atuante nesta Vara, que terá vistas dos autos, no
prazo de dez dias para oferecimento da resposta, nos termos do
art.396-A do CPP., ou indicará defensor dativo que possa fazê-lo.
COBREM-SE EVENTUAIS LAUDOS FALTANTES. Quanto à custódia
provisória, considerando a Recomendação CNJ no 62/2020 e o fato de
que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, que o réu deixará o cárcere devidamente citado,
circunstância que afasta o risco de aplicação do artigo 366 do Código
de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao
acusado BRUNO OLIVEIRA DILEO, mediante o cumprimento das
seguintes cautelares: 1- compromisso de comparecimento em todos
os atos processuais, sob pena de revogação; 2- recolhimento
domiciliar no período noturno (das 22:00h às 06:00h), salvo para fins
de estudo e/ou trabalho; Determino, ainda, seja o réu informado que o
descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar a decretação
da prisão preventiva (art. 312, parágrafo único do CPP). Expeça-se o
necessário, com advertência do dever de manter-se no endereço
declarado para futuras intimações e de comparecer do fórum em
todas as audiências designadas. As cautelares deverão constar no
alvará”(grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071240-20.2020.8.26.0000 - Voto no 21.908
5
O alvará de soltura foi expedido às fls. 147/148,
e cumprido à fl. 167. Dessa forma, em virtude da concessão da
liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o pedido do
Habeas Corpus encontra-se prejudicado, pois o objeto da prestação
jurisdicional ora postulada não mais subsiste.”(fls. 116/118).
Desse modo, não há que se falar em
constrangimento ilegal, pois o paciente já obteve a pretensão de
aguardar em liberdade o julgamento do processo a que denunciado
perante o Juízo a quo.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator